Tribunal: TJES
Processo: 0002034-16.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002034-16.2018.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO S.A.
APELADO: CARLOS MAGNO BICALHO RODRIGUES
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CLARO S.A.
(intervalo entre a fl. 5 do evento 27 e fl. 5 do evento 30 (Id. 2082329 a 2082332), com vistas ao reexame de sentença (entre as fls. 9 do evento 26 e fl. 1 do evento 27 - Ids. 2082328 e 2082329, respectivamente) de lavra do d. juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre, que, nos autos de “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica”
, ajuizada por
CARLOS MAGNO BICALHO RODRIGUES
, julgou procedente a pretensão autoral para: (i) “declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos imputados pela requerida em virtude do contrato de n. 209732687; e (ii) “condenar a empresa requerida a pagar à autora, a título de danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Contrarrazões do apelado às fls. 3-13 do evento 31 (Id. 2082333), alegando, preliminarmente, a inépcia do recurso interposto e, no mérito, pugnando pela manutenção incólume da sentença vergastada.

Ofertado o contraditório à apelante para se manifestar acerca da preliminar aventada em contrarrazões, nos termos do despacho de evento 36 (Id. 2196821).

Manifestação da recorrente no evento 38 (Id. 2429322), no sentido de defender a higidez do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do Parágrafo Único do art. 76 do Regimento Interno do e. TJES.

VITÓRIA, 20 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Preliminar de inépcia do apelo por violação ao princípio da dialeticidade recursal

(arguida nas contrarrazões às fls. 3-13 do evento 31 (Id. 2082333)

Preliminarmente, argui o recorrido
CARLOS MAGNO BICALHO RODRIGUES
, em suas contrarrazões às fls. 3-13 do evento 31 (Id. 2082333) , que o apelo apresentado pela
CLARO S.A.
não deve ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, porquanto a recorrente não se insurgiu contra os fundamentos adotados pela MM. Juíza singular ao proferir a r. sentença reproduzida no intervalo entre a fl. 9 do evento 26 e fl. 1 do evento 27 (Ids. 2082328 e 2082329, respectivamente).

Nesse sentido, sustenta o recorrido a ausência de argumentação capaz de afastar os fundamentos da sentença, apenas repisando as teses lançadas ao longo da fase instrutória.

No entanto,
entendo que a preliminar em foco não merece ser acolhida
. Explico.

Esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...]
Atende o princípio da dialeticidade recurso que, malgrado não impugne, um a um, os argumentos da sentença, veicula tese que, acaso acolhida, é suscetível de propiciar a reforma integral da sentença
. Preliminar rejeitada [...] (TJES, Apelação n.º 010140003327, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 21/08/2018, DJ 31/08/2018).

[...]
As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir aquela finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. Já esclareceu o colendo Superior Tribunal de Justiça que repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
[...]. Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação n.º 045120006502, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 31/07/2018, DJ 10/08/2018).

[...]
Este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que 'atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado'
[...] (TJES, Apelação n.º 014160120482, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 24/07/2018, DJ 03/08/2018).

No caso concreto, o apelante busca o reexame da sentença impugnada aos argumentos de que os documentos acostados aos autos fazem prova de que o recorrido manteve relação comercial com a apelante e restou inadimplente com as obrigações firmadas.

Tais fundamentações, acaso acolhidas, revelam-se suficientes, em tese, para a reforma da sentença vergastada, que julgou procedente a pretensão autoral Por isso, entendo não haver que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada pelo apelado
CARLOS MAGNO BICALHO RODRIGUES
, em suas contrarrazões às fls. 3-13 do evento 31 (Id. 2082333)

Mérito

Ultrapassada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, arguida nas contrarrazões do apelado, passo ao enfrentamento de mérito deste apelo.

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CLARO S.A.
(intervalo entre a fl. 5 do evento 27 e fl. 5 do evento 30 - Id. 2082329 a 2082332), com vistas ao reexame de sentença (entre as fls. 9 do evento 26 e fl. 1 do evento 27 - Ids. 2082328 e 2082329, respectivamente) de lavra do d. juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre, que, nos autos de “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica”
, ajuizada por
CARLOS MAGNO BICALHO RODRIGUES
, julgou procedente a pretensão autoral para: (i) “declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos imputados pela requerida em virtude do contrato de n. 209732687; e (ii) “condenar a empresa requerida a pagar à autora, a título de danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Na exordial (fls. 2-11 do evento 2, Id. 2082302),
CARLOS MAGNO BICALHO RODRIGUES ME
narra ser empresário individual sem qualquer relação jurídica com empresa de telefonia demandada. Alega que, mesmo assim, foi inscrito pela requerida junto ao órgão de proteção ao crédito SPC, imputalhando-lhe dívida no valor de R$ 8.248,28 (oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Nesse contexto, ajuizou ação em face da
CLARO S.A
, requerendo a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, com o cancelamento definitivo das restrições em cadastros de proteção ao crédito, além de pleitear a condenação da parte ré em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Ato contínuo, a douta julgadora de primeiro grau proferiu decisão à fl. 20 do evento 2 (Id. 2082302), invertendo o ônus da prova em favor do autor e, desde logo, concedendo a tutela provisória vindicada, para determinar a suspensão dos efeitos das restrições efetuadas pela demandada em desfavor do autor.

Apresentada contestação no intervalo entre a fl. 32 do evento 2 e fl. 20 do evento 3 (Id. 2082302 e 2082303, respectivamente), a empresa demandada arguiu que o autor estaria buscando utilizar o Poder Judiciário para alcançar vantagens indevida, porquanto teria contratado consigo serviços de telefonia e aquisições de “SIM CARDs”, cujo inadimplemento, por culpa exclusiva do consumidor, justificaria a inclusão dos débitos no cadastro de proteção ao crédito.

Por meio da decisão de saneamento de fl. 9 do evento 9 (Id. 2082309) a nobre julgadora
a quo
delimitou como pontos controvertidos: (i) a veracidade das assinaturas constantes nos contratos apresentados pela requerida; e (ii) a ocorrência de danos morais e materiais pelos fatos narrados na exordial. Ademais, determinou a produção de prova pericial, consistente em exame grafotécnico dos documentos apresentados.

Após a apresentação de quesitos pelas partes (fls. 5-7 do evento 10 e fls. 2-4 do evento 11; Ids. 2082310 e 2082311, respectivamente), foi apresentado pelo perito do juízo laudo de exame grafotécnico (intervalo entre a fl. 9 do evento 14 e fl. 4 do evento 19- Ids. 2082314 - 2082320), que concluiu pela existência de divergências gráficas entre as firmas dispostas nos contratos apresentados com as assinaturas padrão do autor.

Seguido o “iter” procedimental,
a douta julgadora de piso proferiu a sentença digitalmente reproduzida no intervalo entre as fls. 9-10 do evento 26 e fl. 1 do evento 27 (Ids. 2082328 e 2082329, respectivamente), em que, conforme já relatado, julgou procedente a pretensão autoral para: (i) “declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos imputados pela requerida em virtude do contrato de n. 209732687; e (ii) “condenar a empresa requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado conforme tabela prática da CGJ/ES, a partir da sentença (Súmula STJ 362), incidindo juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ). Ademais, ratificou os efeitos da tutela antecipada previamente deferida (fl. 20), determinando a expedição de ofício ao SPC/SERASA.

Irresignada, a CLARO S/A
interpôs o recurso de apelação cível compreendido no intervalo entre a fl. 5 do evento 27 e fl. 5 do evento 30 (Id. 2082329 a 2082332), alegando, em síntese, que os documentos acostados aos autos fazem prova de que o recorrido manteve relação comercial com a apelante e restou inadimplente com as obrigações firmadas.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais.

Pois bem. A matéria discutida nos autos não é nova nesta Corte de Justiça. Em que pese a apelante ter juntado aos autos vasta documentação no intervalo entre a fl. 21 do evento 3 e fl. 7 do evento 7 (Ids. 2082303-2082307) a indicar, em um primeiro momento, a contratação pelo recorrido do serviço de telefonia móvel prestado por si, tais documentos foram impugnados pelo consumidor sob a alegação de falsificação de sua assinatura.. Por tal razão, incide no caso a regra disposta no art. 429, II do Código do Processo Civil de 2015, incubindo a parte que produziu as provas comprovar sua autenticidade.

Nos termos do laudo apresentado pelo perito do juízo após realização de exame grafotécnico (intervalo entre a fl. 9 do evento 14 e 4 do evento 19- Ids. 2082314 - 2082320), as assinaturas presentes nos contratos apresentados pela recorrente são inautênticas, demonstrando que houve a contratação de serviços de telefonia mediante fraude, de modo que os documentos e dados pessoais do autor/recorrido foram maliciosamente utilizados por terceiros.

Em diversos precedentes similares, este Sodalício tem compreendido que a fraude praticada por terceiro consiste em fato fortuito interno, sem o condão de romper o nexo de responsabilidade da concessionária do serviço de telefonia, sobretudo diante do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de segurança na prestação dos serviços.

Da mesma forma, é pacífico o entendimento no sentido de que a inscrição irregular de consumidor em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo-se de prova.

Deste modo, acertado o édito sentencial ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em virtude do contrato de n. 209732687, bem como ao condenar a recorrente em indenização por danos extrapatrimoniais.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO. SERVIÇOS TELEFONIA. ASSINATURA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO DESPROVIDO. 1) Como é cediço, a parte que apresenta documento cuja assinatura é questionada, deve comprovar a autenticidade, nos termos do art. 429 do CPC. 2)
Nos termos do art. 14 do CDC, cabe ao fornecedor a segurança na prestação dos serviços
, de modo a resguardar o consumidor de eventuais danos, devendo, pois, responder objetivamente pela reparação dos danos causados por defeito/falha na prestação dos serviços. 3)
É cabível a responsabilização da empresa de telefonia por inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito quando a contratação do serviço ocorreu mediante fraude
. 4) Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa , prescindindo de prova
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 011170158395, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 22/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FORTUITO INTERNO DA EMPRESA DE TELEFONIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
O fato de terceiro alegado pela recorrente não afasta a responsabilidade desta, porque eventual fraude praticada por terceiro na contratação não tem o condão de romper o nexo de causalidade por constituir fortuito interno da empresa de telefonia
(TJES, Classe: Apelação Cível, 017140019203, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020) 4. A mera cobrança indevida não enseja danos morais, visto que a prática de cobrança indevida não se enquadra no conceito de ato ilícito. Danos morais afastados. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 044180020859, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021)

APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNGIBILIDADE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL FORTUITO INTERNO DA EMPRESA DE TELEFONIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DE CUJUS DANO MORAL CONFIGURADO EXORBITÂNCIA DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES NÃO VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS [...] 2. Não houve exercício regular de direito por parte da apelante, que não logrou êxito em comprovar a prévia relação contratual com o falecido e inscreveu indevidamente o nome deste no órgão de proteção ao crédito por conta de débito da fatura de abril de 2014, sendo que o marido/pai dos apelados veio a óbito em maio de 2013. 3.
O fato de terceiro alegado pela recorrente não afasta a responsabilidade desta, porque eventual fraude praticada por terceiro na contratação não tem o condão de romper o nexo de causalidade por constituir fortuito interno da empresa de telefonia.
4.
A negativação indevida do nome do de cujus ultrapassa a seara do mero dissabor e viola direitos da personalidade, sendo legítimos a viúva e os filhos do falecido para pleitearem a indenização por danos morais
. 5. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 017140019203, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUROS PELA TAXA SELIC, VEDADA A CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. A responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). 2.
A fraude perpetrada por terceiros, que levou à inscrição do nome da apelada no cadastro de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa , prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 023160008746, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021)

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação (fl. 9 do evento 26 a fl. 1 do evento 27 - Ids. 2082328 e 2082329, respectivamente) interposto por
CLARO S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença reproduzida no intervalo entre a fl. 9 do evento 26 e fl. 1 do evento 27 (Ids. 2082328 e 2082329, respectivamente).

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a apelante em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (um por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC, haja vista ter sido publicada a sentença já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Enunciado Administrativo nº 07/STJ).

É como voto.

Vitória, 20 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO

013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE FRAUDE. ASSINATURAS DO CONSUMIDOR FALSIFICADAS. EXAME GRAFOTÉCNICO. FATO FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA. ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente. Preliminar rejeitada.

2.
O laudo apresentado pelo perito do juízo após realização de exame grafotécnico concluiu que as assinaturas presentes nos contratos apresentados pela recorrente são inautênticas, demonstrando que houve a contratação de serviços de telefonia mediante fraude, de modo que os documentos e dados pessoais do autor/recorrido foram maliciosamente utilizados por terceiros.

3.
A contratação de serviço de telefonia mediante fraude praticada por terceiro consiste em fato fortuito interno, sem o condão de romper o nexo de responsabilidade da concessionária do serviço de telefonia, sobretudo diante do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de segurança na prestação dos serviços.

4.
É pacífico o entendimento no sentido de que a inscrição irregular de consumidor em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, prescindindo-se de prova.

5.
Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3a Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.